Tribunal: TJPA
Processo: 0802764-70.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802764-70.2022.8.14.0136

APELANTE: GRUPO CMSS S/A

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, E § 6º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CMSS - Coordenação de Médicos no Serviço de Saúde Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela autora. A demanda originária trata de execução de título extrajudicial contra a Pro Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, com base em contrato firmado entre as partes. A extinção ocorreu após intimação pessoal da autora para impulsionar o feito, sem que houvesse requerimento do réu para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, poderia ser decretada sem o indispensável requerimento do réu;
(ii) analisar se a ausência de tal requerimento compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, desde que, intimado pessoalmente, permaneça inerte por mais de 30 dias. Contudo, o § 6º do mesmo artigo, bem como a Súmula 240 do STJ, exigem o requerimento expresso da parte ré para que a extinção seja válida, após a angularização da relação processual.

O requerimento do réu é indispensável para garantir que a extinção ocorra apenas quando configurado desinteresse processual inequívoco, além de resguardar o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, não houve manifestação da parte ré requerendo a extinção do processo por abandono, o que caracteriza vício insanável na sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ é clara no sentido de que a extinção por abandono não pode ser decretada de ofício pelo magistrado quando já formada a relação processual, conforme exemplificam os precedentes: AgInt no RMS 64298/CE, AgInt no REsp 1821665/SP e REsp 1752979/SP.

Assim, a ausência do requerimento expresso do réu inviabiliza a extinção do processo, devendo a sentença ser anulada e os autos retornarem à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, após angularizada a relação processual, o requerimento expresso da parte ré, conforme o § 6º do referido artigo e a Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, § 1º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 64298/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021;

STJ, AgInt no REsp 1821665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.05.2020;

STJ, REsp 1752979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.03.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CMSS - Coordenação de Médicos no Serviço de Saúde Ltda
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono de causa por parte da autora.

Consta dos autos que o feito foi ajuizado com o objetivo de promover a execução de título extrajudicial em desfavor da parte apelada, Pro Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, fundado em contrato firmado entre as partes. O processo foi extinto sob o argumento de que, mesmo intimada pessoalmente (Id nº 98563479), a parte autora deixou de adotar as providências necessárias para o prosseguimento do feito (Id nº 100657713).

Em suas razões de apelação (Id nº 21757793), a parte recorrente alega, em síntese:

(i) que não houve abandono de causa, considerando que a omissão se deu por circunstâncias excepcionais relacionadas ao volume de trabalho, não configurando desinteresse processual;

(ii) que a extinção do processo foi decretada sem observância do disposto na Súmula 240 do STJ, a qual exige requerimento do réu para extinção por abandono;
(iii) que a decisão recorrida desconsiderou o art. 485, §6º, do CPC, que incorporou a referida súmula, tornando imprescindível o requerimento da parte contrária para extinção.

Diante disso, o apelante pleiteia a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Por sua vez, a parte apelada, em suas contrarrazões (Id nº 21757799), pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que:

(i) a sentença foi proferida em conformidade com o §1º do art. 485 do CPC, considerando a inércia do apelante, devidamente intimado para movimentar o feito;

(ii) não há irregularidade no encerramento do processo, tendo sido observadas as formalidades legais para extinção por abandono.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

A controvérsia gira em torno da sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor. O apelante sustenta que a extinção foi indevida, uma vez que, embora tenha ocorrido a intimação pessoal para movimentar o feito, não houve o indispensável requerimento do réu para a extinção, conforme preconiza a Súmula 240 do STJ.

A hipótese de inércia configura causa de extinção do processo por abandono de causa, consoante se vê do Diploma Processual Civil vigente:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

Por outro lado, é certo que a extinção com base na hipótese acima transcrita deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos;

Art. 485. (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Logo, necessária a intimação pessoal do autor para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

O artigo 485, III, do CPC, como já citado, permite a extinção sem resolução de mérito quando o autor, intimado, não promove os atos que lhe competem no prazo de 30 dias. Contudo, o §6º do mesmo dispositivo e a Súmula 240 do STJ exigem, como condição para tanto, o requerimento expresso da parte ré, o que não ocorreu no caso dos autos.

Conforme se depreende dos documentos constantes dos autos, o réu, ora apelado, não formulou qualquer pedido nesse sentido, o que inviabiliza a extinção promovida pelo juízo de origem. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal requisito é imprescindível, conforme exemplificam os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na h ipótese dos autos" ( REsp 1.831.958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019). 2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. 1. Ação monitória fundada em contrato para desconto de títulos. 2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, somente podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1821665 SP 2019/0176678-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ. 1. A irresignação prospera, porque o acórdão destoa do entendimento jurisprudencial do STJ de que a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1752979 SP 2018/0170576-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Dessa forma, por se tratar de vício que compromete a validade do ato, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025